Tribunal: TJMT
Processo: 1020516-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020516-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apuração de haveres, Responsabilidade dos sócios e administradores, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (AGRAVANTE), SUELENE MOTA DE BRITO - CPF: 392.256.071-72 (AGRAVADO), FABIOLA MONTEIRO PARDAL - CPF: 622.395.701-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO JACARANDA JOVE - CPF: 424.803.881-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL FIXADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – 15% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO PERCENTUAL – PRECLUSÃO – DISCUSSÃO LIMITADA À BASE DE CÁLCULO E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DA INTIMAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SÚMULA 14 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. Transitado em julgado o acórdão que fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa, não é possível rediscutir o percentual estabelecido, limitando-se a controvérsia à base de cálculo e aos critérios de atualização monetária e juros.

2. Nos termos da Súmula 14 do STJ,
"arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento".

3. Os juros de mora, quando não fixados expressamente na decisão que estabeleceu os honorários, incidem a partir da intimação no cumprimento de sentença, conforme jurisprudência consolidada.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA SONIA CASTRO BRANCO
contra decisão nos autos do Cumprimento de Sentença no 0028138-95.2005.8.11.0041,
proposta em face de
SUELENE MOTA DE BRITO
,
que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor dos honorários advocatícios, por entender haver indícios de inconsistência nos cálculos apresentados pela exequente, que alcançaram a cifra de R$ 125.837,84.

A decisão agravada consignou que "os honorários foram fixados em 15% sobre o valor da causa que foi de R$ 1.000,00" e que
"fixados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a atualização monetária incide desde o ajuizamento da ação (Súmula 14/STJ) e os juros de mora a partir da data da citação na execução ou intimação no cumprimento de sentença".

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que
o
processo original trata de Ação Cautelar de Arrolamento de Bens que foi extinta sem julgamento de mérito por abandono da parte autora, ora agravada
.

Argumenta que interpôs
recurso de apelação contra a sentença que não fixou honorários advocatícios, tendo sido provido o recurso para condenar a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa
.

Afirma que e
m sede de cumprimento de sentença, apresentou cálculo no valor de R$ 125.837,84, considerando a atualização do valor da causa desde o protocolo da ação, ocorrido há 20 anos
.

Aduz que o
juízo
a quo
determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, que apurou o valor de apenas R$ 565,51
e que o
valor apurado pela contadoria é irrisório e não remunera adequadamente o trabalho desenvolvido ao longo de 20 anos
.

Ressalta que d
ividindo-se o valor de R$ 565,51 por 240 meses (20 anos), tem-se a quantia de R$ 2,35 por mês, o que seria vergonhoso receber
.

Requer a reforma da decisão agravada para que seja determinado o pagamento do valor de R$ 125.837,84, ou, alternativamente, seja determinado novo cálculo dos 15% sobre o valor da causa a ser corrigido com definição do índice de correção monetária e juros a partir da data do protocolo, ou, ainda, seja fixado um valor justo pelos 20 anos de trabalho.

Foi recebido o recurso em seu efeito natural, sendo determinada a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões.

Certificou-se
, ID. 308344395,
o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões pela agravada.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se ao critério de atualização dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, em acórdão proferido em recurso de apelação.

Conforme se verifica dos autos, a ação original (Cautelar de Arrolamento de Bens) foi ajuizada em 2005, com valor da causa de R$ 1.000,00, e foi extinta sem resolução do mérito por abandono da parte autora, sem fixação de honorários advocatícios.

Em sede de apelação, este Tribunal reformou a sentença para condenar a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa, considerando que a advogada, ora agravante, atuou por mais de 10 anos na ação.

Em fase de cumprimento de sentença, a exequente apresentou cálculo no valor de R$ 125.837,84, considerando a atualização do valor da causa desde o protocolo da ação até a data do cumprimento de sentença.

O juízo
a quo
, entendendo haver indícios de inconsistência nos cálculos, determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, que apurou o valor de R$ 565,51.

A controvérsia cinge-se à
base
de cálculo dos honorários advocatícios fixados em acórdão transitado em julgado, que estabeleceu o percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa.

De início, cumpre destacar que não é possível, neste momento processual, rediscutir o percentual de honorários fixado no acórdão transitado em julgado.

A discussão
, portanto, deve se limitar
à base de cálculo sobre a qual incidirá o percentual de 15% e aos critérios de atualização monetária e juros.

Conforme se verifica dos autos, o acórdão proferido em sede de apelação fixou os honorários advocatícios em "
15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa"
, sendo que o valor da causa, conforme consta da inicial, foi de R$ 1.000,00 (mil reais).

A agravante apresentou cálculo no valor de R$ 125.837,84, o que foi considerado excessivo pelo juízo
a quo
, que determinou a remessa dos autos à contadoria judicial.

Nesse ponto, é importante ressaltar que a Súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento".

Quanto aos juros de mora, quando não fixados expressamente na decisão que estabeleceu os honorários,
estes
incidem a partir da citação na execução ou intimação no cumprimento de sentença, conforme jurisprudência consolidada.

No caso em análise, o acórdão que fixou os honorários não estabeleceu expressamente o termo inicial dos juros de mora, razão pela qual deve ser aplicada a regra geral, ou seja, juros a partir da
in
timação no cumprimento de sentença.

A agravante sustenta a aplicação do art. 85, §16
,
do CPC, que dispõe:
"Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão."

Contudo, tal dispositivo não se aplica ao caso em tela, pois os honorários não foram fixados em quantia certa, mas sim em
percentual sobre o valor da causa. Portanto, não há que se falar em incidência de juros a partir do protocolo da ação.

Assim, correta a decisão agravada ao determinar que a atualização monetária incide desde o ajuizamento da ação e os juros de mora a partir da data da intimação no cumprimento de sentença.

Quanto à alegação de que o valor apurado pela contadoria judicial (R$ 565,51) seria irrisório para remunerar 20 anos de trabalho, tal argumento não pode ser acolhido neste momento processual, pois, como já mencionado, não é possível rediscutir o percentual de honorários fixado no acórdão transitado em julgado.

Se a agravante entendia que o percentual de 15% sobre o valor da causa era insuficiente para remunerar seu trabalho, deveria ter recorrido do acórdão que fixou tal percentual, o que não ocorreu.

Ademais, o fato de a agravada não ter impugnado os cálculos apresentados não implica na aceitação tácita, pois cabe ao juízo verificar a correção dos cálculos apresentados, especialmente quando há indícios de excesso, como no caso em análise.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025